Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juiz da 1a Vara Criminal de Samambaia que decretou a prisão preventiva nos autos de cautelar vinculada a inquérito policial que apura a prática de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013) e estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há contemporaneidade do periculum libertatis; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da presunção de inocência afastam a necessidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, I, do CPP, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
2. As investigações, amparadas por interceptações telefônicas e quebras de sigilo telemático, indicam fortes indícios de autoria e participação individualizada do paciente em organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e atuação estável na prática de fraudes eletrônicas.
3. O modus operandi descrito na denúncia revela profissionalismo, habitualidade e estabilidade da organização, voltada à obtenção de vantagens ilícitas mediante uso indevido de dados de servidores públicos, abertura fraudulenta de contas bancárias e contratação de empréstimos consignados.
4. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva demonstram periculosidade concreta, justificando a custódia como medida necessária para interromper a atuação do grupo criminoso.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência do risco à ordem pública, e não à mera proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional, sendo insuficiente o decurso do tempo para afastar o periculum libertatis quando evidenciada a continuidade da atividade criminosa.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, vínculos familiares e ausência de pena em curso, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a inadequação de medidas cautelares diversas.
7. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar voltada à proteção da ordem pública e à efetividade da persecução penal.
8. Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, revela-se adequada e proporcional a manutenção da custódia extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade e o risco concreto de reiteração delitiva decorrente da atuação estruturada em organização criminosa. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à subsistência do periculum libertatis, e não à mera proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando evidenciada a insuficiência de medidas menos gravosas. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319; CP, art. 171, § 2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.09.2025, DJe 15.09.2025;
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025, DJe 14.08.2025;
TJDFT, Acórdão 2084490, 0756695-87.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.02.2026, DJe 10.02.2026;
STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.